Tribunal: TJSP
Processo: 0009261-03.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS, AUSÊNCIA DE EXAME

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS, AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO, ALÉM DO COMPORTAMENTO DESCOMPROMISSADO NO PRESÍDIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009261-03.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante TIAGO DE LIRA CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-03.2020.8.26.0482 -Voto no 21096
2
Voto no 21096
Agravo em Execução no 0009261-03.2020.8.26.0482
Agravante: TIAGO DE LIRA CARVALHO
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ARGUIÇÃO DE
NULIDADE - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO

INOCORRÊNCIA

DECISÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
-
PRELIMINAR REJEITADA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PEDIDO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO

GRAVIDADE
DOS
DELITOS,
AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO, ALÉM DO
COMPORTAMENTO
DESCOMPROMISSADO
NO
PRESÍDIO
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 33/34, mantida às fls. 20, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Luiz Carlos de Carvalho Moreira que indeferiu o pedido de livramento
condicional formulado TIAGO DE LIRA CARVALHO por nos autos
da
execução
n.
832.312

petição
eletrônica
n.
1017232-22.2020.8.26.0482.
O agravante postula a nulidade da decisão ante alegada
ausência de fundamentação da decisão. No mérito, requer, em suma, a
cassação da decisão, e consequente deferimento do benefício, sob a
alegação de que cumpriu o requisito subjetivo exigido, a ressaltar o bom
comportamento carcerário (fls. 01/09).
Contrariado o recurso (fls. 13/19), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 40/45), vindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-03.2020.8.26.0482 -Voto no 21096
3
autos conclusos a esta Relatora em 19 de outubro de 2020.
É o relatório.
A arguição preliminar de nulidade da decisão por falta de
fundamentação se confunde com o mérito e com ele será analisada.
O recurso não comporta provimento
Tiago foi condenado pelo cometimento dos delitos de roubo
circunstanciado, falsa identidade e dois furtos qualificados ao
cumprimento da pena total de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze)
dias, em regime inicial fechado, com o término previsto para
21/04/2024, conforme Boletim Informativo (fls. 25/31).
Sob argumento de ter preenchido os requisitos legais,
pleiteou a concessão do livramento condicional, o que foi indeferido
pelo Juiz a quo, em decisão suficientemente fundamentada, diante da
ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
O d. Magistrado indicou expressamente que “Em que pese
o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos
subjetivos suficientes para o imediato retorno ao convívio em sociedade,
além de ter sido recentemente promovido ao regime intermediário, não
sendo recomendável, por ora, o imediato livramento. Com efeito,
verifica-se que o apenado possui histórico prisional desfavorável à
imediata liberdade, ainda que condicional, sobretudo considerando que
cumpre pena por crime grave, praticado com violência ou grave
ameaça contra a pessoa (roubo), além de outros furtos qualificados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-03.2020.8.26.0482 -Voto no 21096
4
revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do
crime e nociva à sociedade. Além disso, registra a prática de faltas
disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas,
incluindo abandono/fuga do regime semiaberto e apreensão de
substâncias
entorpecentes
(fls.
09/10),
sendo
indispensável
a
manutenção de sua segregação por maior período de tempo, visando a
necessária e adequada reeducação penal, para posteriormente revelar
seu merecimento a benefício sem a vigilância direta do Estado. Aliás,
tratando-se de efetiva liberdade, considera-se necessário e prudente
avaliar a real e efetiva possibilidade de o apenado se adaptar à vida
extramuros, sem colocar em risco a sociedade. Não havendo tais certeza
e segurança, mormente considerando a gravidade dos crimes praticados
e o histórico prisional maculado por diversas infrações disciplinares,
torna-se inviável a imediata concessão do benefício. ” (fls. 33/34).
Nesse ponto, não há que se falar em falta de
fundamentação, vez que a Constituição exige, no seu inciso IX, do artigo
93, que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento, não se
exigindo que a decisão seja ampla ou extensamente fundamentada, pois
uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada (STF,
AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90).
No mais, o artigo 112, § 2o, da Lei de Execução Penal,
ampara legalmente a decisão agravada:
“Art. 122, § 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas
que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei no 13.964, de
2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-03.2020.8.26.0482 -Voto no 21096
5
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será
sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e
do defensor, procedimento que também será adotado na concessão
de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados
os prazos previstos nas normas vigentes. (Incluído pela Lei no 10.792,
de 2003) ”.
Primeiramente, ressalto que o atestado de boa conduta
carcerária, por si só, não se mostra aceitável para avaliar o mérito do
condenado, pois “ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...] estimulado pela
necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo.
Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na
verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o preso
aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está
interessado em não sofrer punições.”1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
carcerário”, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por
expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso recolhido
em regime fechado e em regime semiaberto, nas unidades prisionais sob
responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária, é
classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no mínimo há um
ano, até o momento do requerimento do benefício em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-03.2020.8.26.0482 -Voto no 21096
6
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas, desde o
ingresso do preso na prisão até o momento do requerimento do benefício
em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza
média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave
sem reabilitação de comportamento. [...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do preso que
sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de cumprimento de pena. ”
(grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado
de forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho disciplinar
individual, principalmente diante da nova redação do artigo 83, do
Código Penal trazida pela Lei no 13.964/19, a exigir não mais
comportamento
satisfatório,
mas
sim
bom
comportamento
carcerário além do não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses.
Aqui vale ressaltar que o sentenciado não foi submetido a
exame criminológico. Em que pese a alteração do artigo 112, da LEP,
entendo que essa perícia continua sendo importante para que se possa
apreciar se o condenado reúne, ou não, méritos para concessão dos
benefícios, especialmente diante da reiteração em crimes patrimoniais.
Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal, analisando Reclamação Constitucional ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, decidiu:
“[...] o ato impugnado se encontra motivado, exigindo o exame
criminológico dos apenados por crimes praticados com emprego de
violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de política
de administração cartorária, com vista à celeridade na análise de
benefícios da execução penal dos detentos. Nesse contexto, em um
primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao estabelecerem tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-03.2020.8.26.0482 -Voto no 21096
7
medida administrativa a ser observada pelos diretores de
estabelecimentos criminais realização do exame criminológico nos
casos, repito, em que o apenado cumpre pena por delito praticado
mediante violência ou grave ameaça
, tenham descumprido o
enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao contrário, a medida é
consonante com a segunda parte da Súmula Vinculante no 26, que
admite a realização do exame criminológico, e não foge à
razoabilidade exigi-la em casos de crimes praticados com violência
ou grave ameaça. Não detecto, nessa linha, a plausibilidade jurídica
do pedido deduzido de medida liminar, para concessão da tutela
emergencial pleiteada. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de
liminar.” (STF Rcl no 9944/ SP. Rel. Min. ROSA WEBER Julg.:
22.02.12).
No presente caso, observo a reiteração em delitos
patrimoniais, inclusive com exercício de violência ou grave ameaça em
uma das oportunidades, a demonstrar desrespeito pelas normas de
convívio e fazer do crime seu meio de vida.
Ademais,
observado
ainda
o
comportamento
descompromissado do agravante, diante da anotação de cinco faltas
disciplinares graves, inclusive com abandono da unidade prisional
recente (fls. 29/30), maior cautela deve haver para o deferimento de
amplo benefício, exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto
ao requisito subjetivo, para que demonstre estar reabilitado e merecer
retornar ao convívio social.
Assim, considerando a gravidade dos crimes cometidos e o
histórico prisional descompromissado, o condenado deve ser avaliado
com maior rigor, devendo demonstrar assimilação à terapêutica penal
antes de ser agraciado com benesse tão ampla quanto o livramento
condicional. Logo, a decisão de 1o grau deve ser mantida, pois não
preenchido o requisito de ordem subjetiva, previsto no artigo 83, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-03.2020.8.26.0482 -Voto no 21096
8
III, do Código Penal, não sendo possível o deferimento do benefício.
Assim, por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
IVANA DAVID
Relatora